Tribunal: TJBA
Processo: 2000189-98.2024.8.05.0191
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000189-98.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: RENAN DANIEL ALVES LOPES Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A progressão do regime prisional, direito subjetivo do apenado, reclama a presença de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, de modo que, na falta de um deles, não há como conceder a benesse. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2000189-98.2024.8.05.0191 da Comarca de PAULO AFONSO/BA, sendo Agravante RENAN DANIEL ALVES LOPES e Agravado, o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER o Agravo em Execução interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .